Tribunal: TJES
Processo: 5001918-91.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001918-91.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IMG 1011 EMPREENDIMENTOS LTDA
RECORRIDO: JAIRO SOUZA SOARES e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001918-91.2024.8.08.0008

RECORRENTE:
IMG 1011 EMPREENDIMENTOS LTDA.

RECORRIDO
: JAIRO SOUZA SOARES e TATIANA DE ARAUJO SOARES.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CESSÃO DE USO EM SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO (
TIME SHARING
). RESCISÃO CONTRATUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CLÁUSULA PENAL DE 20% SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO. ABUSIVIDADE E ONEROSIDADE EXCESSIVA. REDUÇÃO EQUITATIVA PARA 10% SOBRE O VALOR PAGO. RESTITUIÇÃO DE 90% DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de rescisão contratual c/c restituição de valores, na qual os autores buscam o desfazimento de contrato de
time sharing
("Condomínio Sonhos do Mar"), alegando abusividade nas cláusulas de retenção e inviabilidade de uso.

2. A sentença decretou a revelia da ré por ausência na audiência de conciliação. Julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a rescisão, a nulidade da cláusula penal de 20% sobre o valor total do contrato e determinando a restituição de 90% dos valores pagos (retendo 10% a título de cláusula penal reduzida), além de desconstituir débitos. Afastou danos morais.

3. Recurso inominado interposto pela ré, pugnando pela reforma. Argui preliminar de incompetência territorial (validade da cláusula de eleição de foro - Natal/RN) e a inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia (pois apresentou contestação). No mérito, defende a validade da cláusula penal de 20% sobre o valor total para cobrir custos administrativos e de comercialização, alegando que a redução fere o
pacta sunt servanda
e gera enriquecimento ilícito dos autores, que estariam inadimplentes.

4. O recurso não merece provimento. (Preliminar): A cláusula de eleição de foro em contrato de adesão que dificulta a defesa do consumidor é nula (Art. 51, XV c/c Art. 6º, VIII, CDC), prevalecendo o foro do domicílio do autor (Art. 101, I, CDC), conforme correta sentença. (Revelia): A ausência do réu à audiência de conciliação no sistema dos Juizados Especiais acarreta a revelia, ainda que apresentada contestação (Enunciado 78 FONAJE; Art. 20, Lei 9.099/95), gerando presunção relativa de veracidade dos fatos. (Mérito): A cláusula penal fixada em 20% sobre o valor total do contrato (e não sobre o valor pago) coloca o consumidor em desvantagem exagerada (Art. 51, IV, CDC), sendo abusiva. A redução equitativa para 10% sobre o valor efetivamente pago mostra-se adequada e suficiente para compensar custos administrativos e a rescisão, restabelecendo o equilíbrio contratual (Art. 413, CC), sem gerar enriquecimento sem causa para nenhuma das partes.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)